Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MERCADAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A DESPACHO Considerando que foi impugnada a gratuidade de justiça deferida ao apelante por preliminar de contrarrazões, dou vista ao recorrente para, querendo, manifestar-se em até 5 dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 23 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator